Tribunal: TJDFT
Processo: 0716385-52.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS POR SÓCIO. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO À SOCIEDADE. INEXISTÊNCIA DE NECESSÁRIA APURAÇÃO DE HAVERES. PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de pagar proposta por sócio contra a sociedade empresária e outro sócio, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, por entender que o pedido de reembolso dos valores adiantados pelo autor para despesas da empresa deveria ser formulado no bojo da ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há interesse de agir em pedido autônomo de ressarcimento de valores despendidos por sócio para custear despesas da sociedade, ou se referido pleito deve ser obrigatoriamente formulado no âmbito de ação de dissolução parcial cumulada com apuração de haveres.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir decorre da necessidade e da adequação da via eleita para obtenção da tutela jurisdicional, não se exigindo a cumulação do pedido de ressarcimento com ação de dissolução parcial de sociedade.
4. A pretensão de ressarcimento de verbas despendidas pelo sócio com o funcionamento da empresa (capital de giro), mediante uso de recursos próprios, configura possível relação obrigacional distinta da apuração de haveres, a qual se refere à liquidação da participação societária do sócio retirante.
5. A existência de controvérsia entre as partes quanto ao valor a ser restituído impede que tais valores sejam considerados passivo certo da sociedade, o que reforça a necessidade de discussão em ação autônoma.
6. Estando presentes os requisitos do art. 319 do CPC e não havendo inépcia ou carência de ação, mostra-se indevido o indeferimento liminar da inicial por ausência de interesse de agir.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 330, III, e 485, I; CC, arts. 884 e 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011947, 0704696-95.2025.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 26.06.2025, DJe 01.07.2025.
(lp)